Tribunal: STF
Processo: HC 191884
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Posse de arma de uso permitido com numeração raspada. Pretensão. Prolação de nova sentença para que seja reconhecida a conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Impossibilidade. Idoneidade do ato, o qual foi chancelado pela instância revisora. Divergência com relação à conclusão adotada. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.